Tribunal: CARF
Processo: 17227.720327/2020-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17227.720327/2020-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.597 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
SERGIO VINICIOS DA SILVA PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Considerando que o fato gerador do IRPF se perfaz na data de 31 de dezembro
de cada ano, mesmo considerando que se trata de lançamento por homologação
no qual houve antecipação do recolhimento de parte do tributo devido pelo
contribuinte, verifica-se que a notificação ocorreu antes de transcorridos 5 anos
contados do fato gerador e, portanto, não há que se falar em decadência.
DECLARAÇÃO EM CONJUNTO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Se os cônjuges optam pela tributação em conjunto dos seus rendimentos, o
cálculo do Imposto leva em consideração todos os rendimentos e deduções do
casal. Nesse caso, a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto pode ser
feita na pessoa do contribuinte titular da declaração.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. APURAÇÃO MENSAL..
Constitui rendimento bruto o acréscimo patrimonial apurado pela Auditoria
Fiscal sem lastro nos rendimentos declarados, devendo ser lançado o Imposto
correspondente, exceto se o contribuinte comprovar que se trata de
rendimentos já tributados, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte
ou objeto de tributação definitiva.
As quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física devem
ser apuradas mensalmente.
MULTA ISOLADA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CARNÊ-
LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada por ausência de antecipação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física por meio de recolhimento do carnê-leão é devida
independentemente da apuração e pagamento no ajuste anual e pode ser
aplicada concomitantemente com a multa de ofício prevista para a falta de
recolhimento do Imposto cujo fato gerador já se aperfeiçoou quando há
também a falta de declaração ou declaração inexata

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17227.720327/2020-00
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1753-1806) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Tendo em vista a necessidade de aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, bem
como que o contribuinte foi notificado do lançamento apenas em
19/02/2021, tem-se que já foram alcançados pela decadência os fatos
geradores referentes ao período anterior a 19/02/2016;
b) Houve erro de identificação do sujeito passivo, na medida em que o
recorrente não pode ser considerado como contribuinte nem como
responsável tributário quanto aos supostos acréscimos patrimoniais a
descoberto relativos a bens e direitos de sua esposa, mesmo que tenham
optado pela DIRPF conjunta à época dos fatos. Apesar dos argumentos da
DRJ, entende-se que a opção em questão está limitada aos rendimentos
indicados na declaração, não devendo os efeitos da declaração de vontade
se estenderem à rendimentos que o declarante entendeu que não deviam
ser incluídos por não serem tributáveis. Pelo princípio da legalidade
tributária (art. 97, I e II, do CTN e art. 150, I, da CF), a obrigação
tributária só pode ser imposta em função de Lei, e não houve a indicação
de qualquer dispositivo legal que conferisse ao recorrente a qualidade de
contribuinte ou responsável em relação às supostas omissões de receita de
sua esposa (o que também não ocorreu com a indicação do art. 51, § 1o, da
Lei no 4.069/1962).
c) Ao indicar o art. 7o, §§ 1o a 3o, do RIR/2018 como fundamento para a
inclusão do recorrente como sujeito passivo das supostas omissões de
rendimento de sua esposa, a fiscalização inclui critério jurídico novo que
não foi indicado no lançamento, incorrendo em nulidade por violação ao
art. 146 do CTN. Além disso, o referido dispositivo não decorre de Lei,
remanescendo a inexistência de previsão legal para a inclusão do
recorrente como sujeito passivo como pretendido pela fiscalização;
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

d) Embora tenham ambos optado por cumprir a obrigação acessória de
entrega da DIRPF em conjunto, tal fato não resulta na alteração de sujeito
passivo da obrigação tributária principal - uma vez que cada um deles
continuava, em separado, como sujeito passivo de suas próprias
obrigações principais. Não se verifica a condição de contribuinte ou de
responsável em relação a esses valores, uma vez que com eles não
adquiriu disponibilidade econômica e nem se enquadra no rol determinado
pelos arts. 124, 134 e 135 do CTN. Ressalte-se que a individualidade e
incomunicabilidade dos bens e diretos que compunham o patrimônio da
Sra. Rita de Cássia estavam devidamente indicados na declaração
conjunta, sendo ponto incontroverso neste lançamento (artigo 146, do
CTN). Esse também é o sentido da jurisprudência recente do STJ - a qual,
apesar dos argumentos da fiscalização, deve ser considerada para
formação da convicção do julgador administrativo;
e) A decisão recorrida reconhece que houve apuração anual do acréscimo
patrimonial a descoberto, uma vez que admite que parte das verbas, para
as quais não havia discriminação mensal, foram todas alocadas para o mês
de dezembro de 2016, em descompasso com a legislação vigente,
deixando de se desincumbir de seu ônus probatório e gerando cerceamento
de direito de defesa do recorrente;
f) A fiscalização deixou de acatar os rendimentos recebidos pela cônjuge
dependente do contribuinte, provenientes das empresas das quais era sócia,
sem antes ter intimado as sociedades para a apresentação de
esclarecimentos e documentos. Ocorre que o art. 142 do CTN determina
que é ônus probatório da fiscalização a demonstração do fato gerador do
tributo e, dessa forma, a ela caberia comprovar a ocorrência do alegado
acréscimo patrimonial a descoberto. Dessa forma, o Fisco deixou de
realizar procedimento rotineiro em apurações fiscais desse gênero, de
forma que não se desincumbiu adequadamente de seu ônus probatório, o
que gera nulidade do lançamento;
g) Foram indevidamente desconsiderados parte dos rendimentos recebidos
pela esposa do contribuinte por parte da T1 Administradora de Bens e
Participações LTDA. Ocorre que a totalidade dos R$ 765.000,00 recebidos
encontra lastro na contabilidade da empresa, já que R$562.419,04 foram
escriturados como distribuição de lucros e outros R$202.580,96 como
devolução de capital em dinheiro, ambos isentos de imposto de renda (arts.
10 e 22 da Lei no 9.249/1995). Ressalte-se que o registro em contabilidade
faz prova em favor do contribuinte, nos termos do art. 967 do RIR/2018;
h) A fiscalização aceitou a comprovação desses recursos apenas até
R$455.000,00 sob a justificativa de que não teriam sido apresentados os
extratos bancários com datas e valores coincidentes com todos os
lançamentos da contabilidade. Contudo, o que ocorreu foi que, como os
R$ 310.000,00 remanescentes eram justamente o valor de aquisição por
parte da Sr. Rita de Cássia de quotas societárias da T1 antes pertencentes
ao Sr. Rogério Faria Maciel, optou-se, a conta e ordem da esposa do
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

contribuinte, pela transferência destes valores da empresa diretamente à
conta bancária deste último em razão da evidente praticidade da operação.
Nesta transferência estavam incluídos não só os valores referentes às
quotas da Sra. Rita de Cássia, mas também aqueles referentes às
participações adquiridas pelos outros quatro sócios, num montante total de
R$ 1.240.000,00. É essa a razão de não existir o extrato bancário
mencionado pela fiscalização, pois não houve efetivo depósito em conta
bancária da Sra. Rita de Cássia, mas a disponibilidade jurídica de valores
efetivamente ocorreu. Devem, portanto, ser considerados os R$
765.000,00 como recursos da esposa do contribuinte na planilha de
evolução patrimonial.
i) É improcedente a afirmação de que a conta corrente no 13-005738-7,
mantida junto à agência no 0127, do Banco Santander, indicada na
contabilidade da empresa T1 no item referente a distribuição de lucros à
Sra. Rita de Cássia no montante de R$ 310.000,00, seria de titularidade da
esposa do recorrente. Isso porque, na realidade, se trata de conta da própria
sociedade T1, como demonstrado às fls. 277, 279 e 281. Corrigido esse
equívoco, a correta interpretação dos documentos apresentados apenas
corrobora com a narrativa acima exposta;
j) A distribuição de lucros pela T1 para a Sra. Rita de Cássia observou
corretamente as regras da tributação na pessoa jurídica e a legislação
societária. a sociedade apurou lucro contábil suficiente, a Sra. Rita era
sócia da sociedade e a distribuição de lucros está devidamente registrada
na contabilidade da sociedade, que é plenamente regular. Tanto é assim
que nem a Fiscalização nem a decisão recorrida questionam tais aspectos.
Comprovado isso, é irrelevante a forma como a esposa do recorrente
recebeu os valores distribuídos;
k) Foram indevidamente desconsiderados os rendimentos isentos da esposa
do contribuinte provenientes da empresa Pendotiba Imobiliária LTDA, da
qual era sócia até 30/11/2015. Com sua saída dessa sociedade, a Sra. Rita
de Cássia vendeu todas as suas quotas ao Sr. Rogério, ficando estipulado
que receberia o pagamento de forma parcelado à conta de “lucros
acumulados” da empresa - sendo certo que não poderia haver tributação
desses montantes na pessoa física, apenas na pessoa jurídica na hipótese de
ocorrer a transferência em valor de mercado e sendo verificada diferença
positiva em relação ao valor contábil (arts. 10 e 22 da Lei no 9.249/1995).
O contribuinte apresenta planilha detalhando as transferências à fl. 231,
bem como a contabilidade da sociedade e extratos bancários que dão conta
do efetivo recebimento dos valores da alienação de quotas, acrescidos de
pequena atualização monetária;
l) Esclarece-se que o rendimento de R$ 968.000,00, de 17/06/2016, não foi
pago por essa empresa na forma de transferência bancária direta à Sra. Rita
de Cássia, sendo-lhe então transferidas 968.000 quotas societárias na
sociedade VR2 Filomena Empreendimentos Imobiliários LTDA, antes
pertencentes à Pendotiba Imobiliária LTDA, na data de 12/04/2016 (o que
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

encontra lastro na contabilidade e nas alterações contratuais da VR2, já
que consta a cessão de quotas no valor de R$1.268.000,00, com ajuste de
R$ 300.000,00). As relatadas operações também são comprovadas pela
minuta de instrumento de transação e termo de confissão de dívida que,
embora não tenha sido assinada pelas partes e que os valores nela citados
tenham sido alterados, ainda possui valor probatório quanto a efetividade
dos negócios realizados;
m) Portanto, é de se notar que todas as informações prestadas e documentação
acostada afastam, por completo, uma equivocada conclusão de que teria
havido uma mera integralização de capital por parte da Sra. Rita de Cássia
na VR2- Filomena e uma transferência de recursos de sua pessoa física
para a sociedade Pendotiba. Isso nunca ocorreu. Logo, se não houve
efetiva transferência de recursos da Sra. Rita de Cássia para a sociedade
Pendotiba, até porque a sociedade Pendotiba é devedora, até hoje, de
grande quantia em favor da Sra. Rita de Cássia, não há que se falar em
omissão de receitas. Por todas essas razões, devem ser considerados
R$1.162.464,30 a título de recursos na planilha de evolução patrimonial,
referentes aos rendimentos da Sra. Rita de Cássia provenientes da
sociedade Pendotiba;
n) É improcedente o argumento da decisão recorrida reforçando a
necessidade de outros meios de prova para corroborar os registros
contábeis acima mencionados tão somente porque o recorrente não
atendeu de forma suficiente as intimações na fase anterior à lavratura do
Auto de Infração. Isso porque a falta de atendimento gera apenas a perda
da oportunidade de apresentar os esclarecimentos solicitados e
potencialmente evitar a autuação, mas não poderia ser considerado para
prejudicar o recorrente na apreciação de provas da fase litigiosa. Além
disso, também é inverídica a alegação de que os recibos assinados pela
esposa do recorrente não teriam força probante suficiente a elidir as
presunções do Fisco. O recorrente apresentou os extratos bancários que
comprovam os recebimentos dos valores acima citados e também os
documentos que demonstram o recebimento do valor de R$ 968.000,00 em
quotas societárias da empresa VR2. A decisão recorrida fez leitura isolada
da alteração contratual da VR2, sem atentar para o registro contábil e para
a ata societária da Pendotiba que indicava o valor exato de R$ 968.000,00,
corroborando a tese de que não se trata de simples compra e venda, mas
sim de pagamento pela saída da esposa do contribuinte desta última
empresa com a entrega de quotas da VR2;
o) A planilha de evolução patrimonial considerou equivocadamente as
aplicações referentes às duas DIMOBs de 2016, do Apartamento no 1204,
da Rua Dom Bosco no 89 (adquirido pela esposa do contribuinte), nos
valores de R$88.140,80 e R$55.140,00. Ocorre que, como descrito pelo
instrumento particular de promessa de compra e venda com previsão de
alienação fiduciária e hipoteca, além das informações obtidas junto à
empresa alienante, o preço foi inteiramente pago no ano de 2015, com uma
parcela de R$645.126,42 na data da assinatura do contrato e outra de
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

R$60.000,00 em 25/06/2015, inexistindo despesas desse gênero em 2016.
A alegação de que a Sra. Rita de Cássia era sócia da empresa alienante
nada tem a ver com as datas dos pagamentos. Ao dizer que uma das
parcelas estaria pendente, a fiscalização admite que a maior parte dos
valores foi paga como consta do contrato, não podendo ser considerada no
ano de 2016. Ainda, não foram empreendidas diligências junto à empresa
alienante para confirmar as informações fornecidas pelo contribuinte, de
forma que novamente o fisco não se desincumbiu de seu ônus probatório
quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto. Cabe assim a exclusão do
montante de R$143.280,80 como aplicações na planilha de evolução
patrimonial;
p) Deve ser afastada a multa de ofício pois, nos termos da fundamentação
acima, não houve falta de recolhimento de IRPF. Ainda, caso mantida a
multa, deve ser aplicada aquela prevista pelo art. 44, II, “a”, da Lei no
9.430/96, por tratar-se de regra de caráter especial, enquanto aquela do art.
44, I, da mesma Lei possui caráter geral;
q) Descabe a aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada;
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 1805 e 1806.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
07120200.2019.00239 (fls. 2-201) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física - IRPF, em face de Sérgio Vinicius da Silva Pinheiro (CPF no 573.696.407-44),
referente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2016 (exercício de 2017). A autuação
alcançou o montante de R$ 991.895,15 (novecentos e noventa e um mil oitocentos e noventa e
cinco reais e quinze centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 19/02/2021 .
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 3-5):
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho sem
vínculo empregatício. Mais detalhes no Termo de Constatação e Intimação Fiscal, parte
integrante deste processo, já cientificado ao sujeito passivo.
Fato gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2016
3.580,00
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL:
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/01/2016: Arts. 37, 38, 45, 55, incisos I
a IV, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do RIR/99; Art. 1o, inciso IX e parágrafo único da
Lei no 11.4824/07, incluído pela Lei no 13.149, de 2015.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. INFRAÇÃO: OMISSÃO DE
ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

Omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas físicas, sujeitos ao
recolhimento mensal obrigatório.
Diferença entre o declarado e o omitido durante o ano de 2016 = R$ 11.661,20,
conforme esclarecimentos do próprio contribuinte, em atendimento ao termo de
intimação fiscal.
Mais detalhes no Termo de Constatação e Intimação Fiscal, parte integrante deste
processo, já cientificado ao sujeito passivo.
Fato gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/01/2016
971,77
75,00
28/02/2016
971,77
75,00
31/03/2016
971,77
75,00
30/04/2016
971,77
75,00
31/05/2016
971,77
75,00
30/06/2016
971,77
75,00
31/07/2016
971,77
75,00
31/08/2016
971,77
75,00
30/09/2016
971,77
75,00
31/10/2016
971,77
75,00
30/11/2016
971,77
75,00
31/12/2016
971,77
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL:
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/01/2016: Arts. 37, 38, 49, 50, 53, 53,
56, 106, inciso IV, 109 e 110 do RIR/99; Art. 1o, inciso IX e parágrafo único, da Lei no
11.482/07, incluído pela Lei no 13.149, de 2015.
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. INFRAÇÃO: ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Omissão de rendimento tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, ou seja,
excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva,
conforme TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL, parte integrante
deste processo, já cientificado ao sujeito passivo.
Ressalta-se que em sua resposta ao supracitado termo, o sujeito passivo apresenta
alguns argumentos, sem fatos novos e/ou documentos comprobatórios, que não alteram
o constatado.
Fato gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2016
1.819.211,33
75
ENQUADRAMENTO LEGAL:
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/01/2016: Arts. 37, 38, 55, inciso XIII,
e parágrafo único, 83, 806, 807, e 845 do RIR/99; Art. 51, § 1o, da Lei no 4.069/62; Art.
1o, inciso IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 13.149, de
2015.
MULTAS
APLICÁVEIS
À
PESSOA
FÍSICA.
INFRAÇÃO:
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO.
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/01/2016
4,70
50,00
28/02/2016
4,70
50,00
31/03/2016
4,70
50,00
30/04/2016
4,70
50,00
31/05/2016
75,20
50,00
30/06/2016
75,20
50,00
31/07/2016
75,20
50,00
31/08/2016
75,20
50,00
30/09/2016
75,20
50,00
31/10/2016
75,20
50,00
30/11/2016
75,20
50,00
31/12/2016
75,20
50,00
ENQUADRAMENTO LEGAL:
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/01/2016: Arts. 106 e 961 do RIR/99,
combinados com os arts. 43 e 44, inciso II, alínea “a” da Lei no 9.430/96, com redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07; Art. 1o, inciso IX, da Lei no 11.482/07, incluído
pela Lei no 13.149/15.
O Termo de Constatação e Intimação Fiscal (fls. 146-151), menciona o seguinte:
DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
Encaminhamos ao domicílio tributário do fiscalizado o Termo de Intimação e Início de
Ação Fiscal, via Correios, recebido em 13/11/2019. Este termo, forme transcrição a
seguir, teve o objetivos de buscar as informações e os documentos relacionados,
principalmente, à sua variação patrimonial durante o ano de 2015:
[...]
Tendo em vista o não atendimento, encaminhamos Termo de Reintimação Fiscal, via
Correios, recebido em 16/12/2019. Em 05 de fevereiro de 2020, compareceu à
DRF/Niterói um representante do contribuinte. Ele apenas apresentou a Procuração e
um pedido de prorrogação de prazo para a atendimento. Printamente, efetivamos a
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

ciência pessoal do termo de Reintimação Fiscal 2, com todos os itens solicitados desde
o início desta ação, conforme transcrito acima.
No mês seguinte, em 03/03/2020, o mesmo representante apresenta nova solicitação de
prorrogação de prazo, alegou dificuldades em obter os documentos solicitados, em
virtude da internação e posterior falecimento da esposa do fiscalizado. Mais uma vez
efetivamos a ciência pessoal de mais um Termo de Reintimação (Termo de Reintimação
Fiscal 3). O Termo de Reintimação Fiscal 4 foi encaminhado via postal.
Um outro representante compareceu a esta DRF/Niterói, em 24/08/2020, e recebeu o
Termo de Reintimação Fiscal 5. Apresentou respostas e alguns comprovantes e demais
esclarecimentos que passavam a fazer deste processo.
Em sua resposta a este Termo de Reintimação Fiscal 5, o contribuinte informou: “a T!
Adm transferiu para a Sra. Rita de Cássia (cônjuge dependente) o valor de R$
765.000,00, a título de distribuição de lucros e que, em 31 de dezembro de 2016,
verificou-se que a empresa somente teria, a título de lucros a distribuir, o valor de R$
562.419,04. Considerando que a empresa seria encerrada em 2017, considerou-se a
diferença como redução antecipada do Capital. Contudo, foi lançado indevidamente na
conta de capital a integralizar e não foi feito nenhum informa a JUCERJA desta redução
antecipada visto que a empresa acabou em fevereiro de 2017 distribuindo-se o restante
dos valores e os imóveis remanescentes aos seus sócios.
Em análise dos documentos e esclarecimentos acima, verificamos que o fiscalizado
ainda não tinha comprovado o efetivo recebimento destes lucros. A DIR, relativa à
dependente do fiscalizado, apresentada pela T1 Adm de Bens, só tem um único campo
preenchido, o de lucros e dividendos distribuídos isentos, durante o ano de 2016, no
valor total de R$ 381.593,12. Ressalta-se os vultosos valores recebidos por cada um dos
sócios, conforme lançamentos efetuados na contabilidade da empresa, parte integrante
deste processo. No início do ano de 2016, havia 5 sócios com 20% cada, em março, o
Sr. Rogério aliena para outros a sua parte, a Sra. Rita de Cássia pagou R$ 310.000,00
(incluído na planilha - Doc. 5) nesta aquisição, a partir desta data a empresa passou a ter
4 sócios. A distribuição de lucros, de acordo com a ECF, ficou muito além do lucro
declarado em DCTF e todos os pagamentos foram efetuados através da conta bancos
SANTANDER AG0127 CC13-005738-7.
Ainda em seus esclarecimentos, o contribuinte alega que houve erro na declaração, no
que tange aos imóveis recebidos pela saída da sociedade junto à empresa Pedotiba
Imobiliária, pois estes bens só foram transferidos no ano seguinte, ficando apenas o
crédito a receber equivalente de R$ 5.361.142,92. Acatamos este esclarecimento e
alteramos nossa planilha de variação patrimonial anexa, ou seja, as aquisições de vários
imóveis (devolução de capital da Pendotiba Imobiliária) que estavam declarados na
DIRPF/EX2017 foram desconsideradas.
Por derradeiro, houve o Termo de Reintimação Fiscal 06, recebido pessoal pelo
representando do contribuinte, Sr. André Luiz, em 07/10/2020. Este termo teve o
objetivo principal o esclarecimento e a comprovação efetiva de recebimentos e
pagamentos, itens 1, 2 e 4, transcritos a seguir:
[...]
Em sua resposta ao item 1, houve a confirmação da omissão de parte deste rendimento
de aluguel. Tal diferença foi dividida por 12, e alocada durante o ano de 2016, para
permitir a propriação da tabela de IR e a apuração do carnê leão devido. Com relação ao
item 2, os comprovantes apresentados ficaram aquém do declarado, ou seja, não houve
apresentação de extratos bancários com datas e valores coincidentes de todos os
lançamentos na contabilidade da T1 Adm. Aceitamos a comprovação da maior parte dos
recebimentos, R$ 455.000,00, valor este maior que a DIRF citada. Porém, ainda faltou
uma diferença de R$ 310.000,00 para atingir o valor pleiteado de R$ 765.000,00. E,
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

com relação à Pendotiba Imobiliária, não houve apresentação de documentos
comprobatórios do efetivo recebimento dos valores declarados.
Em relação ao item 04, o contribuinte apenas negou ter feito qualquer pagamento às
empresas declarantes. Ressalta-se que sua dependente, cônjuge, era sócia das empresas
à época, até março de 2016, Ressalta-se ainda a citação do instrumento particular de
compra e venda, referente ao apto 1204 do Ed Vanguarda, onde consta uma parcela
ainda a ser paga. Nem mesmo este Instrumento Particular dá quitação ao imóvel.
Portanto, não acatamos este argumento.
Foram ainda encaminhados diversos outros Termos de Continuidade da Ação Fiscal.
[...]
DAS VERIFICAÇÕES
Após análise dos elementos, verificamos:
1) A princípio, todos os rendimentos tributáveis, ou não, declarados pelo contribuinte e
sua dependente (cônjuge), foram considerados como ORIGENS, no cálculo da variação
patrimonial, planilha anexa. Exceto os rendimentos delcarados cujos efetivos
recebimentos não foram comprovados (parte dos rendimentos da T1 Adm e a totalidade
dos rendimentos da Pendotiba Imobiliária), conforme explicado nesse relatório;
2) Também consideramos como ORIGENS os rendimentos omitidos: i) (Pfizer),
conforme DIRF anexa, (Doc 3) e ii) e parte dos aluguéis omitidos, conforme
esclarecimentos (Doc 9));
3) Em sua DIRPF EX/2017, o Contribuinte deixou de declarar os pagamentos,
conforme DIMOB anexas (Doc 4);
4) Foram considerados, neste cálculo, todos os empréstimos, lucros distribuídos
COMPROVADOS e financiamentos declarados pelo contribuinte (Doc 1);
5) As variações percebidos nos saldos da conta bancária no exterior foram
desconsideradas, pois não houve remessa de dinheito e nem repatriação de recursos no
período analisado conforme esclarecimentos apresentados pelo próprio fiscalizado (Doc
8). Por isso, a conta ficou zerada na planilha de variação patrimonial anexa;
6) Em pesquisas internas nos sistemas da RFB anexas, verificamos os pagamentos de
tributos nos sistemas da RFB (Doc 2) efetuados pelo contribuinte, durante o ano de
2016, os quais foram incluídos no demonstrativo de variação patrimonial como
APLICAÇÕES;
7) O contribuinte preencheu o ANEXO 1 dos Termos de Intimação e Reintimação
Fiscal, apresentou comprovantes de gastos, principalmente no que tange à manutenção e
conservação de seus imóveis declarados, durante o ano de 2016, bem como os gastos
(pagamentos) de suas faturas de cartão de crédito no período (Doc 1).
[...]
DA CONSTATAÇÃO
Após a análise de toda esta documentação comprobatória acerca do período sob ação
fiscal, constatamos:
1) Omissão de rendimentos referente aos rendimentos recebidos de trabalho, sem
vínculo empregatício, código 0588, fonte Laboratórios Pfizer LTDA, CNPJ
46.070.868/0036-99. Rendimentos tributáveis = R$ 4.000,00, IRRF = 179,20 e
Deduções = R$ 440,00;
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

2) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física (aluguel): Diferença entre o
declarado e o omitido durante o ano de 2016 = R$ 11.661,20;
3) Variação patrimonial a descoberto: Referente ao ano de 2016, no mês de dezembro,
no valor de R$ 1.819.211,33.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Procuração (fl. 13, 89,
129); ii) Documentos pessoais (fls. 14, 15, 90, 91, 130); iii) Referentes às declarações de ajuste
anual do contribuinte (fls. 16-58); iv) Termo de intimação e início de fiscalização, demais
intimações ao contribuinte e seus anexos (fls. 59-87, 92-102, 106-117, 127, 128, 135-141, 146-
153); v) Respostas do contribuinte (fl. 88, 103, 131-133, 142, 154-157, 198-201); vi) Receituário
médico e atestado de Rita de Cássia Maciel Pinheiro (fls. 104 e 105); vii) Informe de
rendimentos financeiros de Rita de Cássia Maciel Pinheiro (fls. 118 e 119) e do contribuinte (fls.
120 e 121); viii) Comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de Imposto de Renda na
fonte do contribuinte (fls. 122-124) e de Rita de Cássia Maciel Pinheiro (fls. 125 e 126); ix)
Planilha de despesas e demais pagamentos apresentada pelo contribuinte (fl. 134, 160); x)
Demonstrativo de cálculo de variação patrimonial (fls. 158 e 159); xi) Planilha de receitas do
contribuinte (fl. 161); xii) Consultas ao sistema da Receita Federal por CPF - DIRF Beneficiário
(fls. 162); xiii) Consulta DIMOB (fls. 163-166); e xiv) Atos constitutivos e alterações contratuais
de T1 Administradora de Bens e Participações LTDA (fls. 167-172), VR2 - Filomena
Empreendimentos Imobiliários LTDA (fls. 173-184) e ANASA Participações LTDA - EPP (fls.
185-197).
O contribuinte apresentou impugnação em 22/03/2021 (fls. 206-446) alegando
que:
a) Os arts. 2o e 3o, da Lei no 7.713/1988, o artigo 47, inciso XIII, do
RIR/2018, determinam que a apuração do imposto de renda decorrente de
omissão de rendimentos verificada em acréscimo patrimonial à descoberto
deve se dar mensalmente. Igualmente, a jurisprudência da 2a Seção de
Julgamento do CARF é firme no sentido de que a apuração deve ser
realizada mês a mês e com a indicação precisa do mês em que o ocorreu o
acréscimo patrimonial. Quando isso não ocorre, como foi no presente caso
(no qual a apuração de se deu de forma anual, apontando que o acréscimo
patrimonial teria ocorrido no mês de dezembro de 2016), verifica-se
cerceamento de direito de defesa do contribuinte, cabendo o
reconhecimento de nulidade do lançamento nos termos do art. 59, II, do
Decreto 70.235/72. Além disso, a inobservância dos procedimentos
prescritos pela legislação citada retira a certeza e liquidez dos valores
lançados, posto que há ofensa ao art. 142 do CTN;
b) A fiscalização deixou de acatar os rendimentos recebidos pela cônjuge
dependente do contribuinte, provenientes das empresas das quais era sócia,
sem antes ter intimado as sociedades para a apresentação de
esclarecimentos e documentos. Ocorre que o art. 142 do CTN determina
que é ônus probatório da fiscalização a demonstração do fato gerador do
tributo e, dessa forma, a ela caberia comprovar a ocorrência do alegado
acréscimo patrimonial a descoberto. Dessa forma, o Fisco deixou de
realizar procedimento rotineiro em apurações fiscais desse gênero, de
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

forma que não se desincumbiu adequadamente de seu ônus probatório, o
que gera nulidade do lançamento;
c) Ocorreu erro na identificação do sujeito passivo da obrigação principal
decorrente de suposto acréscimo patrimonial a descoberto, já que esta
refere-se apenas a bens e direitos que compunham o patrimônio da
cônjuge dependente do contribuinte. Embora tenham ambos optado por
cumprir a obrigação acessória de entrega da DIRPF em conjunto, tal fato
não resulta na alteração de sujeito passivo da obrigação tributária principal
- uma vez que cada um deles continuava, em separado, como sujeito
passivo de suas próprias obrigações principais. Não se verifica a condição
de contribuinte ou de responsável em relação a esses valores, uma vez que
com eles não adquiriu disponibilidade econômica e nem se enquadra no
rol determinado pelos arts. 124, 134 e 135 do CTN. Ressalte-se que a
individualidade e incomunicabilidade dos bens e diretos que compunham
o patrimônio da Sra. Rita de Cássia estavam devidamente indicados na
declaração conjunta, sendo ponto incontroverso neste lançamento (artigo
146, do CTN). Esse também é o sentido da jurisprudência recente do STJ;
d) A fiscalização não apresentou os dispositivos legais que autorizariam a
inclusão do contribuinte como sujeito passivo da obrigação principal
resultante de suposto acréscimo patrimonial a descoberto relacionada a
bens e direitos de sua falecida esposa, nem efetuou a subsunção dos fatos a
tais normas. Dessa forma, verifica-se novo cerceamento de direito de
defesa e consequente nulidade do lançamento nos termos do art. 59, II, do
Decreto 70.235/72;
e) Foram indevidamente desconsiderados parte dos rendimentos recebidos
pela esposa do contribuinte por parte da T1 Administradora de Bens e
Participações LTDA. Ocorre que a totalidade dos R$ 765.000,00 recebidos
encontra lastro na contabilidade da empresa, já que R$562.419,04 foram
escriturados como distribuição de lucros e outros R$202.580,96 como
devolução de capital em dinheiro, ambos isentos de imposto de renda (arts.
10 e 22 da Lei no 9.249/1995). Ressalte-se que o registro em contabilidade
faz prova em favor do contribuinte, nos termos do art. 967 do RIR/2018;
f) A fiscalização aceitou a comprovação desses recursos apenas até
R$455.000,00 sob a justificativa de que não teriam sido apresentados os
extratos bancários com datas e valores coincidentes com todos os
lançamentos da contabilidade. Contudo, o que ocorreu foi que, como os
R$ 310.000,00 remanescentes eram justamente o valor de aquisição por
parte da Sr. Rita de Cássia de quotas societárias da T1 antes pertencentes
ao Sr. Rogério Faria Maciel, optou-se, a conta e ordem da esposa do
contribuinte, pela transferência destes valores da empresa diretamente à
conta bancária deste último em razão da evidente praticidade da operação.
Nesta transferência estavam incluídos não só os valores referentes às
quotas da Sra. Rita de Cássia, mas também aqueles referentes às
participações adquiridas pelos outros quatro sócios, num montante total de
R$ 1.240.000,00. É essa a razão de não existir o extrato bancário
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

mencionado pela fiscalização, pois não houve efetivo depósito em conta
bancária da Sra. Rita de Cássia, mas a disponibilidade jurídica de valores
efetivamente ocorreu. Devem, portanto, ser considerados os R$
765.000,00 como recursos da esposa do contribuinte na planilha de
evolução patrimonial.
g) Foram indevidamente desconsiderados os rendimentos isentos da esposa
do contribuinte provenientes da empresa Pendotiba Imobiliária LTDA, da
qual era sócia até 30/11/2015. Com sua saída dessa sociedade, a Sra. Rita
de Cássia vendeu todas as suas quotas ao Sr. Rogério, ficando estipulado
que receberia o pagamento de forma parcelado à conta de “lucros
acumulados” da empresa - sendo certo que não poderia haver tributação
desses montantes na pessoa física, apenas na pessoa jurídica na hipótese de
ocorrer a transferência em valor de mercado e sendo verificada diferença
positiva em relação ao valor contábil (arts. 10 e 22 da Lei no 9.249/1995).
O contribuinte apresenta planilha detalhando as transferências à fl. 231,
bem como a contabilidade da sociedade e extratos bancários que dão conta
do efetivo recebimento dos valores da alienação de quotas, acrescidos de
pequena atualização monetária;
h) Esclarece-se que o rendimento de R$ 968.000,00, de 17/06/2016, não foi
pago por essa empresa na forma de transferência bancária direta à Sra. Rita
de Cássia, sendo-lhe então transferidas 968.000 quotas societárias na
sociedade VR2 Filomena Empreendimentos Imobiliários LTDA, antes
pertencentes à Pendotiba Imobiliária LTDA, na data de 12/04/2016 (o que
encontra lastro na contabilidade e nas alterações contratuais da VR2, já
que consta a cessão de quotas no valor de R$1.268.000,00, com ajuste de
R$ 300.000,00). As relatadas operações também são comprovadas pela
minuta de instrumento de transação e termo de confissão de dívida que,
embora não tenha sido assinada pelas partes e que os valores nela citados
tenham sido alterados, ainda possui valor probatório quanto a efetividade
dos negócios realizados;
i) Portanto, é de se notar que todas as informações prestadas e documentação
acostada afastam, por completo, uma equivocada conclusão de que teria
havido uma mera integralização de capital por parte da Sra. Rita de Cássia
na VR2- Filomena e uma transferência de recursos de sua pessoa física
para a sociedade Pendotiba. Isso nunca ocorreu. Logo, se não houve
efetiva transferência de recursos da Sra. Rita de Cássia para a sociedade
Pendotiba, até porque a sociedade Pendotiba é devedora, até hoje, de
grande quantia em favor da Sra. Rita de Cássia, não há que se falar em
omissão de receitas. Por todas essas razões, devem ser considerados
R$1.162.464,30 a título de recursos na planilha de evolução patrimonial,
referentes aos rendimentos da Sra. Rita de Cássia provenientes da
sociedade Pendotiba;
j) Foram indevidamente desconsiderados os rendimentos isentos da esposa
do contribuinte provenientes da empresa ANASA Participações LTDA.
Com a 39a alteração contratual dessa empresa efetivou-se aumento do
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

capital social de R$1.135.320,00 para R$4.000.863,00, a partir de
incorporações da conta de “lucros acumulados”, com a sua subsequente
redução para R$2.376.457,00 por meio de restituições do valor excedente
aos sócios. Em decorrência dessa restituição, a Sra. Rita de Cássia recebeu
R$237.645,70, isentos de IR nos termos do art. 10 da Lei no 9.249/1995, o
que se comprova pela alteração contratual acima citada, pela contabilidade
da empresa e também por extratos bancários, devendo tal montante ser
considerado como recurso na planilha de evolução patrimonial;
k) O contribuinte identificou depósitos na conta bancária de sua esposa nos
montantes de R$ 200.000,00 (22/03/2016) e R$ 300.000,00 (05/05/2016)
mas, com o seu falecimento, as informações acerca de tais valores só
podem ser obtidas junto à instituição financeira, que possui atendimento
moroso aos seus correntistas. Informa-se que os esclarecimentos
correspondentes já foram solicitados conforme documentos em anexo e,
assim, protesta-se pela apresentação posterior dos documentos que
venham a ser fornecidos, com fundamento no art. 16, § 4o, alínea “a”, e §
5o, do Decreto no 70.235/72;
l) A planilha de evolução patrimonial considerou em duplicidade o item de
aplicação “AZ QUEST Fundos de Investimentos” no valor de
R$376.717,56. Isso porque as DIRPF de 2016 e 2017, emitida pela gestora
de recursos BNY Mellon, indicam que a Sra. Rita de Cássia possuía
apenas quotas do fundo denominado AZ QUEST LUCE FIC FIRF CP LP
no valor de R$374.861,19;
m) A planilha de evolução patrimonial considerou equivocadamente as
aplicações referentes às duas DIMOBs de 2016, do Apartamento no 1204,
da Rua Dom Bosco no 89 (adquirido pela esposa do contribuinte), nos
valores de R$88.140,80 e R$55.140,00. Ocorre que, como descrito pelo
instrumento particular de promessa de compra e venda com previsão de
alienação fiduciária e hipoteca, além das informações obtidas junto à
empresa alienante, o preço foi inteiramente pago no ano de 2015, com uma
parcela de R$645.126,42 na data da assinatura do contrato e outra de
R$60.000,00 em 25/06/2015, inexistindo despesas desse gênero em 2016.
A alegação de que a Sra. Rita de Cássia era sócia da empresa alienante
nada tem a ver com as datas dos pagamentos. Ao dizer que uma das
parcelas estaria pendente, a fiscalização admite que a maior parte dos
valores foi paga como consta do contrato, não podendo ser considerada no
ano de 2016. Ainda, não foram empreendidas diligências junto à empresa
alienante para confirmar as informações fornecidas pelo contribuinte, de
forma que novamente o fisco não se desincumbiu de seu ônus probatório
quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto. Cabe assim a exclusão do
montante de R$143.280,80 como aplicações na planilha de evolução
patrimonial;
n) Deve ser afastada a multa de ofício pois, nos termos da fundamentação
acima, não houve falta de recolhimento de IRPF. Ainda, caso mantida a
multa, deve ser aplicada aquela prevista pelo art. 44, II, “a”, da Lei no
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

9.430/96, por tratar-se de regra de caráter especial, enquanto aquela do art.
44, I, da mesma Lei possui caráter geral;
o) Descabe a aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada;
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 244.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fls.
248); ii) Documentos pessoais (fls. 249 e 250); iii) Primeira alteração contratual de T1
Administradora de Bens e Participações LTDA (fls. 252-271); iv) Documentos contábeis da T1
(fls. 272-276, 288-311); v) Recibos e comprovantes de transferência bancária do valor de
R$455.000,00, da sociedade T1 para a Sra. Rita de Cássia (fls. 277-286); vi) Declaração de IRPF
do Sr. Rogério (fls. 287); vii) Décima quarta alteração contratual de Pendotiva imobiliária LTDA
(fls. 313-355); viii) Documentos contábeis e controle gerencial-financeiro da Pendotiba (fls. 356-
358); ix) Extratos bancários e recibos da Sra. Rita de Cássia referentes aos rendimentos da
sociedade Pendotiba (fls. 359-393); x) Instrumento Particular de 1a Alteração Contratual de VR2
Filomena Empreendimentos Imobiliários Ltda.”, de 12/04/2016 (fls. 394-406); xi) Documentos
contábeis da VR2 (fls. 407-476, 483 e 484); xii) Minuta de transação e termo de confissão de
dívida relativo à Pendotiba (fls. 477-482); xiii) Documentos societários da ANASA
Participações LTDA (fls. 486-526); xiv) Extrato bancário da Sra. Rita de Cássia referente ao
recebimento da ANASA (fl. 527); xv) Documentos contábeis da ANASA (fls. 528-545); xvi)
DIRPF que comprovam sobre o item “AZ QUEST” na planilha de aplicações (fls. 547 e 548);
xvii) Instrumento particular de promessa de compra e venda com previsão de alienação fiduciária
e hipotecária, de 26/05/2015 (fls. 550-568); xviii) Declaração do vendedor do imóvel (fls. 569); e
xix) Correio eletrônico de 22/03/2021 à instituição financeira para reiterar solicitação de
informações para ajudar nos esclarecimentos a serem realizados nos autos deste processo (fls.
571-573).
Após a apresentação da impugnação administrativa foi proferido o despacho de
encaminhamento de fl. 577, determinando saneamento do processo no seguinte sentido:
À VR 07RF DEVAT: constam dos autos documentos em formato PDF (vinculados às
folhas 58, 136, 143, 144 e 145) indevidamente juntados como arquivo não paginável.
De acordo com a Nota e-Processo n. 001/2014, são não pagináveis os arquivos de vídeo,
áudio, imagem, planilhas, banco de dados, mapas, jornais, publicações, plantas baixas
de imóveis. A Nota Técnica e-Processo n. 004/2017, por seu turno, determina que, no
caso "de juntada que contenha documentos classificados com características próprias de
arquivos pagináveis", "deve a unidade preparadora RFB promover a devida retificação
da instrução processual". Retorna o processo para saneamento.
Com isso, foram juntados aos autos os seguintes documentos: i) Relação de
CNPJs vinculados aos CPFs da Sra. Rita de Cássia (fls. 580 e fl. 581) e do contribuinte (fl. 582);
ii) Consultas ao sistema DECRED pelos CPFs da Sra. Rita de Cássia (fls. 583 e 584) e do
contribuinte (fls. 585 e 586); iii) Consulta aos sistemas da RFB pelos CPFs do contribuinte e da
Sra. Rita de Cássia - DIRF Beneficiários (fls. 587-598), DOI (fls. 599), Consulta/retificação de
pagamentos (fls. 600-602); iv) Planilha de arrecadações no CPF do contribuinte (fl. 603); v)
Buscas no sitema da JUCERJA pelos CPFs da Sra. Rita de Cássia e do contribuinte (fls. 604-
607); vi) Informações emitidas pelas JUCERJA sobre as empresas ANASA Auto Nacional
LTDA EPP, ANASA Imobiliária LTDA, ANASA Participações LTDA EPP, ANASA Locadora
de Bens LTDA, ANASA Administração de Consórcios LTDA, SP5 Administradora Comércio e
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

Representações LTDA, T1 Administradora de Bens e Participações LTDA, VR2 Filomena
Empreendimentos Imobiliários LTDA, Clínica de Doenças Reumáticas LTDA, JM Construções
LTDA, Pedontiba Imobiliária LTDA, além de cópias de seus atos constitutivos, alterações
contratuais, atas de assembleias, certidões de regularidade fiscais, dentre outros documentos
societários (fls. 608-891, 1018-1345); vii) Modelo analítico dinâmico de “J100 - Balanço
Patrimonial”, referente à empresa T1 (fls. 892-897); viii) Captura de tela de pesquisa ao sistema
SPED contábil da empresa T1, no período fiscalizado (fl. 898); ix) Planilha de cotejo das
informações contábil fiscais relativas à empresa T1 no período fiscalizado (fl. 899); x)
Requisição de cópia de escrituração contábil digital (fl. 900); xi) Modelo analítico dinâmico de
“J150 - DRE”, referente à empresa T1 (fl. 901); xii) Modelo analítico dinâmico de “I250 -
Partidas do Lançamento”, referente à empresa T1 (fl. 902 e 903); xiii) Planilha de razão com
contrapartidas da empresa T1 (fls. 904 e 905); xiv) Extratos de cartão de crédito para simples
conferência do contribuinte (fls. 907-930); xv) Faturas mensais emitidas em face do contribuinte
pelo HSBC (fls. 931-966), Mastercard (fls. 967-969) e Itaúcard (fls. 970-1005); xvi) Boletos do
condomínio Bernini, tendo como pagadora a Sra. Rita de Cássia (fls. 1006-1017); xvii) Informes
de rendimentos financeiros do contribuinte emitidos pelo Banco do Brasil (fl. 1346); xviii)
Comprovantes de empréstimos/financiamento do contribuinte emitido pelo Banco do Brasil (fls.
1347-1350); xix) Cópia de DARF (fl. 1351); xx) Comprovante de pagamento com código de
barras emitido pelo Itaú (fl. 1352); xxi) Documentos bancários por Merril Lynch Bank of
America Corporation (fls. 1353-1479); xxii) Contratos particulares de promessa de compra e
venda (fls. 1480-1508, 1533-1577); xxiii) Referentes a escrituras públicas de dação em
pagamento (fls. 1509-1530, 1578-1581, 1584-1589, 1606-1625, 1628-1633, 1636-1641); xxiv)
Instrumento particular de distrato (fls. 1531 e 1532); xxv) Referentes a registros de matrículas de
imóveis (fls. 1582, 1583, 1590, 1591, 1601-1605, 1626, 1627, 1634, 1635); xxvi) Certidão de
escritura de inventário (fls. 1592-1600); xxvii) Guias de IPTU de Niterói e comprovantes de
pagamento (fls. 1642-1664); xxviii) Documentos contábeis da empresa T1 (fl. 1665 e 1691);
xxix) Planilha de pagamentos feitos pela empresa Pendotiba para a Sra. Rita de Cássia (fl. 1666);
xxx) Planilha de valores referentes à Sra. Rita de Cássia (fl. 1667); xxxi) Recibos assinados por
Jenner Rodrigues Abrahão (fls. 1668-1672); xxxii) Comprovantes e recibos de pagamentos feitos
pela empresa T1 para a Sra. Rita de Cássia (fls. 1673-1682); xxxiii) Extratos de contas bancárias
do contribuinte mantidas junto ao Banco Bradesco (fls. 1683-1688), Iatú (fls. 1689 e 1690).
Em 14/08/2021 foi apresentada nova manifestação do contribuinte (fls. 1696 e
1697), solicitando, com fundamento no art. 16, §4o, “a”, do Decreto no 70.235/72, a juntada
complementar de registros contábeis da empresa Pendotiba, referentes à conta contábil de lucros
acumulados de 2015, à conta contábil de recesso - Rita de Cássia Maciel Pinheiro de 2015 e
2016 e à conta contábil SPE (fls. 1698-1707), requerendo também a prioridade de tramitação do
presente processo em razão se tratar de idoso.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal 03 (DRJ), por meio do Acórdão no
103-007.081, de 12 de novembro de 2021 (fls. 1709-1744), deu parcial provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Para os fatos com os quais o contribuinte concorda e para aqueles não contestados
expressamente não se instaura contencioso administrativo.
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

O valor do crédito tributário correspondente à parte não impugnada deve ser apartado
para cobrança imediata.
DECLARAÇÃO EM CONJUNTO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Se os cônjuges optam pela tributação em conjunto dos seus rendimentos, o cálculo do
Imposto leva em consideração todos os rendimentos e deduções do casal. Nesse caso, a
tributação do acréscimo patrimonial a descoberto pode ser feita na pessoa do
contribuinte titular da declaração.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
APURAÇÃO MENSAL.
Constitui rendimento bruto o acréscimo patrimonial apurado pela Auditoria Fiscal sem
lastro nos rendimentos declarados, devendo ser lançado o Imposto correspondente,
exceto se o contribuinte comprovar que se trata de rendimentos já tributados, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
As quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física devem ser
apuradas mensalmente.
ÔNUS DA PROVA. FORÇA PROBANTE DA CONTABILIDADE. DECLARAÇÃO
PARTICULAR.
Se a Fazenda prova o recebimento de rendimentos não declarados, cabe ao Contribuinte
provar fato impeditivo ou modificativo que alterem ou invalidem o lançamento.
A escrituração contábil que obedece às disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
O documento particular não tem fé pública e faz prova da declaração, mas não do fato
declarado.
MULTA ISOLADA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CARNÊ-LEÃO.
MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada por ausência de antecipação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
por meio de recolhimento do carnê-leão é devida independentemente da apuração e
pagamento no ajuste anual e pode ser aplicada concomitantemente com a multa de
ofício prevista para a falta de recolhimento do Imposto cujo fato gerador já se
aperfeiçoou quando há também a falta de declaração ou declaração inexata.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 23 de dezembro de 2021 (fl. 1750), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 28 de dezembro de 2021 (fl. 1752). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Em que pese as alegações de decadência não tenham sido ventiladas na
impugnação administrativa, devem ser analisadas por tratarem-se de matéria pública.
Mérito
Das matérias devolvidas.
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

1. Da decadência.
Entende o recorrente que, aplicando-se o art. 150, § 4o, do CTN, bem como
considerando que o contribuinte foi intimado do lançamento apenas em 19/02/2020, teriam sido
atingidos pela decadência todos os fatos geradores anteriores a 19/02/2016.
Entretanto, o fato gerador do IRPF ocorre, via de regra, no dia 31 de dezembro de
cada ano, quando está perfeitamente acabado. Dessa forma, o prazo decadencial se esgotaria
apenas em 31/12/2021 e, portanto, não se deve acolher os argumentos do recorrente.
Note-se que esta é questão diversa daquela referente à forma de apuração mensal
da existência de acréscimos patrimoniais a descoberto, que será tratada em item posterior.
2. Do erro na identificação do sujeito passivo.
Argumenta o contribuinte a sua ilegitimidade passiva quanto ao IRPF cobrado
sobre omissões de rendimentos verificadas por acréscimos patrimoniais a descoberto relativas
aos bens e direitos de sua falecida esposa, ainda que o casal tenha optado pela DIRPF em
conjunto à época dos fatos, tendo a Sra. Rita de Cássia figurado como dependente do recorrente.
Entende que tal opção refere-se apenas à obrigação acessória de entrega das declarações não
abarcando as obrigações principais e, se abarcasse, seria apenas em relação aos valores contidos
nas declarações - sem alcançar supostas omissões de rendimento.
Afirma que não se qualifica como contribuinte nem como responsável da
obrigação tributária em tela e, inexistindo dispositivo legal em sentido contrário, não deve ser
considerado como tal sob pena de ofensa ao princípio da legalidade tributária. Igualmente, diz
que a fiscalização não indicou qualquer dispositivo jurídico que lhe conferisse tal condição, e
muito menos fez a subsunção do fato à norma, incorrendo assim em cerceamento de direito de
defesa. Por fim, assevera que a decisão recorrida, ao fazer referência ao art. 7o, §§ 1o a 3o, do
RIR/2018 estaria inovando nos critérios jurídicos do lançamento, em ofensa ao art. 146 do CTN.
Pois bem. Em que pesem os argumentos do recorrente, verifica-se que a legislação
tributária é clara ao dispor sobre a possibilidade de tributação conjunta da renda dos cônjuges,
especificando que não se trata de mera formalidade atinente ao cumprimento de obrigação
acessória, mas de verdadeira apuração conjunta do IRPF - ou seja, os bens e direitos de ambos os
cônjuges devem ser contabilizados para que se chegue ao quantum debeatur, o que não exclui a
indicação de rendimentos isentos e/não tributáveis no campo próprio.
O RIR/99, vigente à época dos fatos, prescrevia que:
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge,
incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§ 2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge declarante.
§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

O atual RIR/2018 repetiu tais disposições:
Art. 7o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
§ 1o O imposto sobre a renda pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro
cônjuge, incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§ 2o Os bens, inclusive aqueles gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge declarante.
§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.
Veja-se que a indicação da decisão recorrida do art. 7o, §§ 1o a 3o, não representou
efetiva alteração do critério jurídico do lançamento, pois apenas serviu para demonstrar que o
regramento atual manteve as mesmas consequências para a opção de tributação conjunta do
IRPF entre cônjuges.
Não assiste razão ao argumento de que supostas omissões de rendimentos isentos
ou não tributáveis por parte da dependente do recorrente não poderiam ser a ele atribuídas em
procedimento fiscal. Partindo-se do princípio de que se trata de tributação conjunta, e não de
simples “cumprimento conjunto de obrigação acessória”, os todos os rendimentos da dependente
precisam ser incluídos. Nesse sentido, cite-se as seguintes decisões do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PERCEBIDOS POR DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser submetidos ao ajuste anual, em
conjunto com os auferidos pelo contribuinte declarante.
(Acórdão no 9202-008.397, de 21 de novembro de 2019, da 2a Turma da CSRF).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTO DE DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes declarados devem ser somados
aos do contribuinte para efeito de tributação na DAA.
SÚMULA CARF No 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei.
(Acórdão no 2003-000.088, de 21 de maio de 2019, da 3a Turma Extraordinária da 2a
Seção de Julgamento do CARF).
Do contrário, é possível que se perceba uma diferença positiva entre as despesas e
os recursos auferidos no exercício, autorizando a presunção de omissão de rendimentos por
acréscimo patrimonial a descoberto, como foi o caso dos autos. Esse é o sentido das seguintes
decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013, 2014
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do
CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de
preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

Tratando-se de declaração de ajuste anual apresentada em conjunto, insubsistente a
alegação de ilegitimidade passiva do titular da declaração em relação à omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários apurada em contas de titularidade
exclusiva do cônjuge dependente.
FATO GERADOR. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF. REGRA DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 123.
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, § 4o do Código Tributário Nacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela
autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência
e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor,
nos termos do § 3o do artigo 57, incluído pela Portaria MF no 329 de 2017, do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343 de 2015.
PRINCÍPIO CONTÁBIL DA ENTIDADE. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA.
O princípio da entidade afirma a autonomia patrimonial, ou seja, a necessidade da
diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas ou uma
sociedade de qualquer natureza ou finalidade.
Na prática, comprova-se a eficácia do princípio da entidade pelo fato de que a empresa
apresenta sua declaração de Imposto de Renda e seus sócios apresentam, cada um, sua
própria declaração.
MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação de mútuo oriundo de pessoa jurídica mutuante da qual o fiscalizado
é sócio, não basta a operação estar registrada na declaração de ajuste anual da pessoa
física mutuaria, mas deve o contribuinte efetivamente comprovar o efetivo recebimento
e devolução dos valores, com a documentação bancária, registro na escrituração
contábil da empresa e a relação obrigacional estabelecida deve ser comprovada em um
contrato de mútuo, amparado em determinadas condições que atestem a sua efetividade,
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor mutuado e da data da
sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e
prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao
final do contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos probatórios
não possuem validade frente à administração tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A diligência não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
alegado.
O processo administrativo fiscal, conquanto admita flexibilização na apresentação de
provas, não se coaduna com a supressão de instância e a inversão do ônus probatório,
ainda mais no presente caso em que o lançamento foi efetuado com base em presunção
legal.
(Acórdão no 2201-010.330, de 7 de março de 2023, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 2a Seção de Julgamento do CARF).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
CÔNJUGE DEPENDENTE.
Na hipótese de apresentação de declaração de ajuste anual em que o cônjuge figura
como dependente do contribuinte, a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto,
aplicado na aquisição de bens comuns, deve ser efetuada na pessoa do contribuinte
titular da declaração.
DILIGÊNCIA. FINALIDADE.
A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade julgadora
quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria.
(Acórdão no 2401-006.727, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF).
Também não cabe o argumento de que os dispositivos do Regulamento do
Imposto de Renda não poderiam sustentar a autuação por não se tratarem de comandos legais.
Tem-se que ao julgador administrativo não pode negar-se à aplicação da legislação tributária, na
qual se incluem os regulamentos, sob pena de infração ao art. 142, do CTN. Nessa perspectiva, é
certo que a análise dos fundamentos sobre eventual ausência de lastro em Lei de prescrições do
RIR é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Ainda, não há que se falar em necessidade de observância da STJ citada pelo
recorrente em relação ao presente processo. Além do fato de o julgado em questão vincula tão
somente as partes nele envolvidas. Além de a DRJ já ter delineado os casos em que se observa
poder vinculante em relação à administração tributária federal, é importante destacar que o
precedente citado também não se amolda aos casos previstos pelo art. 62, § 1o, do RICARF.
Por fim, é improcedente a alegação que teria ocorrido nulidade por cerceamento
de direito de defesa em razão de suposta falta de indicação de fundamento legal sobre a sujeição
passiva do recorrente e a adequada subsunção do fato à norma. Ainda que não tenha sido
expressamente indicado no campo de fundamentação legal do Auto de Infração o art. 8o, §§ 1o a
3o, do RIR/99, é certo que os dispositivos nele indicados, aliados à descrição dos fatos que
ensejaram o lançamento às fls. 3-5 e 146-151 foram suficientes para que o recorrente tomasse
pleno conhecimento da infração que lhe foi imputada e, a partir disso, construísse os seus
argumentos de defesa (o que efetivamente fez).
Nesses termos, deixo de acolher os argumentos do recorrente.
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

3. Do ônus da prova da fiscalização.
Alega-se com o recurso voluntário que a fiscalização deixou de se desincumbir de
seus ônus probatório no que diz respeito à ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto, na
medida em que deveria ter diligenciado junto às pessoas jurídicas que supostamente pagaram
rendimentos isentos e não tributáveis à sua esposa para averiguar a veracidade das informações
prestadas em fase procedimental.
Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
Sobre acréscimos patrimoniais e sua tributação, a legislação prevê:
Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
(...)
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. GRIFEI Regulamento do Imposto
sobre a Renda – RIR aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999 (vigente na
época dos fagos geradores) Art.55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art.
26, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e
70, §3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(GRIFEI)
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, §1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
Dos dispositivos acima expostos, depreende-se que, para se apurar a evolução
patrimonial do contribuinte, as mutações patrimoniais devem ser confrontadas
mensalmente com os rendimentos auferidos. Diante da análise do fluxo mensal de
recurso e aplicações, verificado acréscimo patrimonial sem lastro nos rendimentos
declarados pelo contribuinte e por ele comprovados, cabe-lhe o ônus de provar que os
recursos que lhe deram origem já foram tributados, são isentos, não tributáveis ou de
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

tributação exclusiva. Isso porque o acréscimo patrimonial sem lastro já é por si uma
prova de percepção de rendimentos não declarados.
O art. 9o do Decreto no 70.235/1972, o qual dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal - PAF, determina, em seu art. 9o, que a exigência do crédito tributário
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento deve ser instruída com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. Por seu turno, o art. 16, III, do mesmo decreto determina que a
impugnação do contribuinte deve mencionar todas as provas das suas alegações que ele
possuir. O §4o do mesmo artigo acrescenta que a prova documental deve ser apresentada
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual.
O Código de Processo Civil - CPC, aprovado pela Lei no 13.105/2015, determina no seu
art. 15 que suas disposições devem ser aplicadas supletiva e subsidiariamente na
ausência de normas que regulem processos administrativos. Seguem artigos que tratam
do ônus da prova no CPC:
Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de
prova.
(...)
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Sobre o assunto, manifestam-se Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martínez López:
No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que alega
algum fato é quem deve provar. Então o ônus da prova recai a quem dela se aproveita.
Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação tributária, deverá
apresentar prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a inexistência
da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que provar a falta dos pressupostos de
sua ocorrência ou a existência de fatores excludentes.
No caso, diante da prova da percepção de rendimentos, o Contribuinte tem o ônus de
provar o fato impeditivo que alega. Não cabe a simples alegação de que o Auditor Fiscal
deveria ter feito a circularização das informações e realizado diligências.
É verdade que o fato gerador do IRPF é complexivo e se aperfeiçoa no dia 31 de
dezembro de cada ano. Devem ser adicionados à base de cálculo, contudo, todos os
rendimentos tributáveis recebidos ao longo do ano, podendo ser deduzidos apenas os
valores previstos em lei como dedutíveis ou isentos. O Auditor Fiscal apurou a omissão
de rendimentos mensalmente, como dita o RIR/1999. Foi apresentado Fluxo Financeiro
Mensal com a confrontação das origens e aplicações dos recursos. A existência de
dispêndio sem os recursos correspondentes no mês demonstra que houve rendimentos
não declarados. O fato de haver recursos auferidos em mês posterior não modifica esse
fato.
Com razão a decisão recorrida. Percebe-se que a legislação citada estabelece
efetiva presunção legal de omissão de rendimentos quando demonstrado o fato indiciário, qual
seja, que há despesas/aquisições por parte do contribuinte em valor superior aos
rendimentos/receitas por ele declarados ao longo do período fiscalizado.
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

Nesse cenário, caberá ao contribuinte a comprovação de fatos que afastem a
presunção, ou seja, pela demonstração com documentação hábil e idônea de que as despesas não
foram superiores aos recursos auferidos. Não há que se falar, portanto, na necessidade de que o
Fisco empreendesse novas diligências junto às empresas citadas pelo recorrente para confirmar
ou infirmar as informações por ele prestadas, na medida em que a apresentação dos documentos
suficientes a afastar o acréscimo patrimonial a descoberto é dever do próprio contribuinte.
Assim, deixo de acolher os argumentos do recorrente.
4. Da apuração anual do acréscimo patrimonial a descoberto.
Entende o recorrente que houve nulidade em função de erro na apuração do IRPF
na modalidade de presunção de omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a descoberto.
Isso porque a fiscalização teria calculado o imposto devido de forma anual, em descompasso
com os arts. 2o e 3o, da Lei no 7.713/1988, o artigo 47, inciso XIII, do RIR/2018, o que ensejaria
também cerceamento de direito de defesa e retiraria a certeza e iliquidez do crédito cobrado por
haver ofensa ao art. 142 do CTN.
Sobre esse tema, assim se manifestou a DRJ:
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF têm decidido pela nulidade do
lançamento de omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a
descoberto quando é feita a apuração anual, entretanto esse não foi o caso da apuração
que resultou no lançamento.
Como se vê no Demonstrativo de Cálculo da Variação Patrimonial (Anexo ao Termo de
Constatação e Intimação Fiscal), foram apuradas mensalmente todas as origens e
aplicações e a diferença (positiva ou negativa) foi somado ao resultado do mês anterior.
Aritmeticamente, essa forma de cálculo equivale a levar o saldo positivo do mês como
origem do mês posterior:
[planilha de fls. 1723 e 1724]
Como se vê, no cálculo efetuado mês a mês, somente em dezembro houve acréscimo
patrimonial a descoberto. Por esse motivo, o lançamento foi efetuado somente em
dezembro e não por ter sido feito o cálculo anual.
O impugnante reclama que, apesar de constarem as colunas dos meses, para parte dos
valores, a apuração foi anual. Essa afirmação somente é verdade para aquelas
informações extraídas da DIRPF, para as quais não houve apresentação de documentos
com a discriminação das verbas por mês. Para as verbas para as quais havia
discriminação mensal, como as despesas de cartões de créditos, os valores foram
colocados no devido mês. O Contribuinte foi favorecido, pois todas as origens foram
consideradas no início do ano, no mês de janeiro, e todas as aplicações sem
discriminação mensal foram colocadas no mês de dezembro.
Não cabe razão, portanto, ao Contribuinte.
Em resposta, alegou o recorrente que a decisão recorrida reconheceu que houve a
alocação indevida de despesas no mês de dezembro e recursos no mês de janeiro. Isso porque a
fiscalização deveria ter empreendido novas diligências voltadas à demonstrar as datas das
efetivas ocorrências das receitas e despesas observadas para construir planilha de evolução
patrimonial que refletisse a realidade das movimentações financeiras ao longo do ano de 2016,
em obediência à legislação aplicável.
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

Em que pesem tais argumentos, não lhe assiste razão. Veja-se que, em
consonância com o item 3 acima, o ônus de apresentar a documentação hábil e idônea que venha
a afastar a presunção legal de omissão de rendimentos é do contribuinte. Dessa forma, a
fiscalização cumpriu a legislação aplicável ao solicitar-lhe os esclarecimentos e, a partir dos
dados e documentação fornecidos, elaborar a planilha de evolução patrimonial.
Novamente, não há que se falar aqui na necessidade de que fossem realizadas
diligências complementares no sentido de confirmar a data exata da ocorrência de determinadas
despesas e receitas pois, mesmo após ter sido regularmente intimado, o recorrente não forneceu
os elementos que indicassem a discriminação mensal dessas verbas.
Além disso, a inclusão desses valores na planilha mencionada se deu da forma
mais benéfica possível ao contribuinte. Isso porque as receitas para as quais não houve
discriminação mensal por parte do recorrente foram alocadas no início do ano, possibilitando o
eventual aproveitamento de saldo positivo nos meses posteriores. De outro lado, as despesas sem
a referida discriminação foram concentradas no fim do ano, também beneficiando o recorrente
no cômputo do acréscimo patrimonial a descoberto. Assim, não se verifica prejuízo à defesa
capaz de atrair a incidência do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
Assim, deixo de acolher os seus argumentos.
5. Dos recursos provenientes de T1 Administradora de Bens e Participações
LTDA.
Entende o recorrente que devem ser integralmente consideradas as receitas em
epígrafe na planilha de evolução patrimonial, inclusive o montante de R$ 310.000,00 que foi
rejeitado pela fiscalização e pela DRJ. Isso porque tais valores decorrem de distribuição de
lucros/restituição de capital da referida pessoa jurídica para a esposa do contribuinte, bem como
que foram pagos na forma de participações societárias da própria empresa, de forma que inexiste
registro dessa operação em quaisquer extratos bancários da Sra. Rita de Cássia.
Afirma-se que teriam ocorrido duas operações concomitantes: i) A citada
distribuição de lucros/restituição de capital; ii) A compra pela Sra. Rita de Cássia de
participações societárias da T1 antes pertencentes ao Sr. Rogério Faria Maciel. Nesse sentido, ao
invés de receber os valores em conta corrente e, após, utiliza-los para a compra das quotas, ter-
se-ia optado pela transferência direta de valores da T1 para o Sr. Rogério com a cessão de suas
participações à esposa do recorrente. Informa-se que nesse contexto o Sr. Rogério teria recebido
o total de R$ 1.240.000,00, equivalente à alienação de todas as suas quotas para os demais sócios
em partes iguais (4 x R$ 310.000,00).
Alega-se que não se verifica a incompatibilidade dos fatos com a narrativa da
impugnação administrativa da forma como foi exposto pela decisão recorrida. Isso porque a DRJ
entendeu que a conta mantida junto ao Banco Santander vinculada ao lançamento de R$
310.000,00 na contabilidade da T1 seria de titularidade da Sra. Rita de Cássia quando, na
realidade, era da própria empresa e, por isso, corrobora as informações anteriormente prestadas.
Por fim, entende que a distribuição de lucros/restituição de capital se deu com
respeito à tributação na pessoa jurídica e à legislação societária, de modo que, se tratando de
rendimentos isentos, pouco importaria a forma pela qual foram pagos à sua esposa.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

No que tange à questão da conta do Banco Santander, assim se manifestou a DRJ:
Há total incongruência entre a história narrada pelo impugnante, com o intento de
comprovar uma suposta não inclusão nas origens do valor de R$.310.000,00, e o fato
registrado na contabilidade apresentada. Ora, o lançamento contábil a débito da conta
Lucros Distribuídos que tem como contrapartida a conta Banco Santander citada é
incompatível com a situação narrada de que a Sra. Rita de Cássia era credora da
sociedade e devedora do Sr. Rogério e por esse motivo seria realizada uma transferência
bancária diretamente em favor deste último pela empresa:
[...]
Assim, na verdade, no caso, na contabilidade entregue na ação fiscal, está registrado um
fato que o próprio impugnante diz que não ocorreu: o pagamento em dinheiro por meio
da conta bancária do Santander à Sra. Rita de Cássia do valor de R$ 310.000,00 a título
de distribuição de lucros. Segundo o impugnante, o que aconteceu foi o repasse de R$
1.240.000,00 da conta bancária da empresa diretamente ao Sr. Rogério, o que não foi
provado. O próprio impugnante alega que os registros contábeis devem ser
desconsiderados, já que não refletem o fato ocorrido [...]
Ao que parece, não é correta a tese de que a fiscalização tomou como sendo de
titularidade da esposa do recorrente a conta em questão. Ao contrário, afirma-se que a
contabilidade registra um lançamento a débito em dinheiro em favor da Sra. Rita de Cássia, que
teria se dado por meio da referida conta (uma transferência que partiu dessa conta da empresa
para uma conta da Sra. Rita de Cássia, assim como todos os demais lançamentos semelhantes).
O que se pretende dizer é que, se a contabilidade fosse coerente com as alegações
do recorrente, o lançamento de R$ 310.000,00 não estaria registrado de forma idêntica aos
demais que foram aceitos pela fiscalização - notadamente por encontrarem coincidência de datas
e valores com outros elementos, especialmente com extratos bancários -, porquanto deveria
expressar apenas o pagamento a conta e ordem da Sra. Rita de Cássia para o Sr. Rogério.
Ressalta-se, como bem delineado pela decisão recorrida, que há incongruências
também com os valores indicados na DIRPF do recorrente a título de distribuição de lucros da
T1, na monta de R$.562.419,04. Sobre isso, a justificativa foi apenas de que houve suposto erro
no registro contábil e na declaração de IRPF, pois verificou-se que esse era o total que havia na
conta de lucros a distribuir e, assim, o restante dos valores teria sido considerado como redução
antecipada do capital.
Novamente, nenhum dos documentos a isso relacionados tem o condão de
comprovar de forma inequívoca que a operação de “dação em pagamento” se deu como alegado.
Frise-se que não há qualquer instrumento particular ou declaração de vontade formal no sentido
de que a Sra. Rita de Cássia solicitou o pagamento da suposta distribuição de lucros diretamente
ao Sr. Rogério, e muito menos que essa transferência de recursos importaria a quitação de suas
obrigações quanto à aquisição das 310.000 quotas societárias a ele pertencentes.
Dessa forma, entendo que efetivamente há divergência entre o que consta da
contabilidade da empresa e a narrativa do recorrente, sendo inviável acolher os seus argumentos
neste ponto.
6. Dos recursos provenientes de Pendotiba Imobiliária LTDA.
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

Entende o recorrente que devem ser integralmente consideradas as receitas em
epígrafe na planilha de evolução patrimonial. Isso porque, com a saída da Sra. Rita de Cássia da
empresa nos termos da 14a alteração contratual, combinada com o acordo de “recesso de sócios”,
a totalidade de suas quotas societárias teria sido alienada ao Sr. Rogério. Tal operação teria como
contrapartida pagamentos parcelados e à conta de “lucros acumulados” da Pendotiba, conforme
planilha de fls. 1791 e 1792, de tal forma que todos os pagamentos feitos diretamente em conta
corrente teriam sido acrescidos de pequena atualização. Além disso, o pagamento de R$
968.000,00 teria sido feito por meio da cessão de quotas societárias da empresa VR2, que eram
de titularidade da Pendotiba.
Por outro lado, a DRJ afastou os seus argumentos porque:
a) Há manifesta incongruência entre a narrativa do contribuinte e os valores
isentos e/ou não tributáveis provenientes da Pendotiba que constam da
DIRPF conjunta com sua esposa, no total de R$ 46.000,00;
b) As alegações também não são compatíveis com o registro de que, pela 14a
alteração contratual da Pendotiba, a Sra. Rita de Cássia alienou 26.467
quotas ao Sr. Rogério por R$ 26.467,00;
c) Não foi apresentado o instrumento de “recesso de sócios”, que
supostamente demonstraria os preços praticados conforme alega o
recorrente. Constariam dos autos apenas as notificações de recesso aos
sócios (sem indicar o teor desse recesso), o balanço patrimonial da
empresa, pedaços de seu livro razão de 2016, extratos bancários referentes
aos créditos da planilha de fls. 1791 e 1792 e uma minuta não assinada de
contrato para alienação de participações societárias;
d) Os créditos dos extratos bancários não identificam de quem partiram as
transferências de recursos. Não há como aceitar a argumentação sobre a
atualização das parcelas pagas pois não foi apresentado instrumento
particular que lhe dê lastro, bem como porque as supostas atualizações são
sempre no valor fixo de R$ 994,90, independentemente do mês em que
teriam sido pagas; e
e) Não há nos documentos apresentados a demonstração de que a Pendotiba
teria efetivamente pago os R$ 968.000,00 por meio de cessão de quotas
societárias da VR2 à Sra. Rita de Cássia.
Em resposta, o recorrente repetiu os argumentos de sua impugnação
administrativa, acrescentando que deve ser admitida a força probante dos documentos contábeis
que atestam a efetividade dos pagamentos narrados, em consonância com os extratos bancários
apresentados e os recibos apresentados. Nesse sentido, a DRJ teria desconsiderado
indevidamente a documentação dos autos, uma vez que a falta de atendimento às intimações na
fase procedimental não pode prejudicar o fiscalizado na apreciação de provas da fase litigiosa.
Alega-se também que a decisão recorrida fez leitura isolada da alteração
contratual da VR2, sem atentar para o registro contábil e para a ata societária da Pendotiba que
indicava o valor exato de R$ 968.000,00, corroborando a tese de que não se trata de simples
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

compra e venda, mas sim de pagamento pela saída da esposa do contribuinte desta última
empresa com a entrega de quotas da VR2.
Pois bem. Tem razão contribuinte ao dizer que não pode ser prejudicado na
apreciação das provas da fase litigiosa simplesmente por não ter atendido a integralidade das
intimações a ele encaminhadas na fase procedimental. É necessário, contudo, a análise de todo o
conjunto probatório constante dos autos, a fim de averiguar se as alegações do recurso encontram
lastro nesses elementos concretos.
De fato, não consta dos autos qualquer instrumento particular referido como
“recesso de sócios”, que teria o potencial de demonstrar o acordo de vontades que justificaria
pagamentos à Sra. Rita de Cássia em valores superiores à alienação de quotas que consta da 14a
alteração contratual da Pendotiba (fl. 326) e aos rendimentos isentos declarados na DIRPF
conjunta do recorrente.
Os lançamentos que constam do controle financeiro de fls. 357 e 358, a título de
“Transferência Saída Sócios - Rita” corresponderiam aos montantes alegados pelo recorrente,
mas não incluem as atualizações de R$ 994,90.
Os extratos de fls. 359-380 são referentes à conta no 53162-6, da agência no 7041 -
Nova Niterói, do Banco Bradesco, de titularidade do recorrente (não de sua esposa), e destacam
os seguintes pagamentos:
Data
Histórico
Valor (R$)
29/02/2016
TED-TRANS ELET DIS
7.500,00
31/03/2016
TED TRANS ELET DIS
17.500,00
28/04/2016
TED TRANS ELET DIS
18.494,90
31/05/2016
TED TRANS ELET DIS
18.494,90
30/06/2016
TED TRANS ELET DIS
18.494,90
28/07/2016
TED TRANS ELET DIS
18.494,90
30/08/2016
TED TRANS ELET DIS
18.494,90
Já os extratos de fls. 381-383 são referentes à conta no 01149-9, da agência no
9287, do Banco Itaú, de titularidade do recorrente (não de sua esposa), e destacam os seguintes
pagamentos:
Data
Lançamento
Valor (R$)
29/11/2016
SISPAG PENDOTIBA IMOB L
18.494,90
15/12/2016
TED 237.3375PENDOTIBA IM
18.494,90
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

Note-se, entretanto, que as informações constantes dos recibos assinados pela
esposa do recorrente (sem reconhecimento de firma ou qualquer outra forma de garantia de
autenticidade), indicam informações completamente diferentes (fls. 384-393):
Data
Valor (R$)
Conta
Titular
29/02/2016
7.500,00
HSBC, Ag 0241, c/c 86202-92
Rita de Cássia Pinheiro
31/03/2016
17.500,00
HSBC, Ag 0241, c/c 86202-92
Rita de Cássia Pinheiro
20/04/2016
5.000,00
Bradesco (237)
Não informado
28/04/2016
17.500,00
HSBC, Ag 0241, c/c 86202-92
Rita de Cássia Pinheiro
31/05/2016
17.500,00
HSBC, Ag 0241, c/c 86202-92
Rita de Cássia Pinheiro
30/06/2016
17.500,00
HSBC, Ag 0241, c/c 86202-92
Rita de Cássia Pinheiro
28/07/2017
17.500,00
HSBC, Ag 0241, c/c 86202-92
Rita de Cássia Pinheiro
30/08/2016
17.500,00
HSBC, Ag 0241, c/c 86202-92
Rita de Cássia Pinheiro
29/11/2016
17.500,00
HSBC, Ag 0241, c/c 86202-92
Rita de Cássia Pinheiro
15/12/2016
17.500,00
HSBC, Ag 0241, c/c 86202-92
Rita de Cássia Pinheiro
Ora, não há como negar as evidentes incongruências entre os documentos
acostados aos autos. Os registros contábeis da empresa não incluem as supostas atualizações de
valores (que sempre teriam sido de R$ 994,90, sem qualquer motivo ou explicação por parte do
recorrente), contrariando os extratos do contribuinte (os quais, aliás, apenas identificam que a
remetente dos valores seria a Pendotiba nos pagamentos feitos à conta no 01149-9, da agência no
9287, do Banco Itaú).
Os mesmos extratos também são totalmente incompatíveis com as declarações da
Sra. Rita de Cássia nos recibos acima listados, pois além de novamente inexistirem as supostas
alienações, também não há coincidência de instituição financeira, número de agência, número de
conta ou mesmo de titular para o qual teriam sido realizados os pagamentos.
Frise-se que, em atenta análise aos extratos do contribuinte, não há qualquer
indicação de que se tratem de contas bancárias conjuntas com sua esposa. Igualmente, inexistem
registros de transferências das citadas contas do Bradesco e Itaú para a conta do HSBC de
titularidade da Sra. Rita de Cássia, de tal forma que não seria possível nem a sugestão de que os
valores teriam meramente transitado pelas contas do recorrente e teriam posteriormente sido
transferidos para sua esposa em conformidade com os recibos por ela assinados.
Por todas essas razões, além daquelas já apontadas pela DRJ, entendo que não
devem ser acolhidos os argumentos do recorrente quanto a esses montantes.
No que tange à alegação de pagamento de R$ 968.000,00 por meio de quotas da
empresa VR2, também não assiste razão ao recorrente. Como bem apontou a DRJ, existe
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

manifesta contradição com o valor de alienação que efetivamente consta da alteração contratual
da Pendotiba das fls. 324-334. Não há qualquer instrumento particular válido que prove a
ocorrência da operação tal qual afirmado pelo recorrente, na medida em que a simples minuta
apócrifa das fls. 477-482 nada prova, podendo ter sido redigida até mesmo após o início da ação
fiscal.
Em que pese a alegação de que a decisão recorrida fez leitura isolada dos
documentos apresentados, o fato é que o próprio recorrente não forneceu qualquer elemento que,
de forma segura e inequívoca, estabelecesse a vinculação alegada entre suposto crédito de R$
968.000,00 da Sra. Rita de Cássia em face da Pendotiba e a alienação das participações
societárias. Por mais que se considere as movimentações em contas contábeis e a alteração
contratual da VR2, isso nada mais indica do que a aquisição de quotas, e não a natureza de uma
operação subjacente de dação em pagamento.
Assim, novamente, deixo de acolher os fundamentos do recurso.
7. Das aplicações com a aquisição de imóvel.
Alega o recorrente que devem ser desconsideradas na planilha de evolução
patrimonial as despesas relativas à aquisição do imóvel da Rua Dom Bosco no 89, apartamento no
1204. Isso porque, de acordo com o contrato de compromisso de compra e venda
correspondentes, todos os valores teriam sido adimplidos no ano de 2015, com uma parcela de
R$ 645.126,42, paga em “moeda corrente” e uma segunda parcela de R$ 60.000,00 a ser paga
em 25/06/2015. Assevera que tal narrativa é corroborada por declaração da empresa Pendotiba à
fl. 569. Nesse contexto, afirma que as DIMOBs que dão conta do pagamento de R$143.280,80
foram emitidas equivocadamente.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
O Auditor Fiscal não acatou a justificativa do Contribuinte porque a sua esposa era
sócia das empresas que enviaram as DIMOB na época (até março/2016) e no
instrumento particular de compra e venda referente ao apto 1204 do Ed. Vanguarda
consta uma parcela ainda a ser paga.
Segundo ele, esse instrumento particular não dá quitação ao imóvel.
O Contribuinte diz que o próprio Auditor Fiscal reconhece que parte substancial do
preço da compra e venda (R$ 645.126,42) foi pago no ato da celebração do contrato de
promessa de compra e venda de 26/05/2015. Segundo ele, a parcela restante seria e foi
efetivamente paga em 25/06/2015. Acrescenta que o próprio instrumento comprova que
o preço foi totalmente pago em 2015. Mais uma vez diz que se o Auditor Fiscal não
quisesse acatar o que diz o documento, deveria ter feito a circularização e intimado a
empresa vendedora para que se manifestasse.
No instrumento particular de promessa de compra e venda com previsão de alienação
fiduciária hipotecária de 26/05/2015 (fls. 1.559 e seguintes) consta:
Pelo presente instrumento particular comparecem, como Outorgante Promitente
Vendedora, PENDOTIBA IMOBILIÁRIA LTDA com sede nesta cidade, na rua XV de
Novembro, 94, 4o andar - Centro, inscrita no CNPJ sob o n° 28.599.694/0001-44, por
seus representantes abaixo assinados, na forma de seu contrato social, doravante
denominada simplesmente OUTORGANTE; como Interveniente Construtora, JM
CONSTRUÇÕES LTDA com sede nesta cidade, na Rua XV de Novembro, 94, 3o andar
- Centro, inscrita no CNPJ sob o n° 29.724.994/0001-70, por seus representantes abaixo
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

assinados, na forma de seu contrato social, doravante denominada simplesmente
CONSTRUTORA; e como Outorgados Promitentes Compradores, RITA DE CÁSSIA
MACIEL PINHEIRO, e seu marido SERGIO VINICIOS DA SILVA PINHEIRO,
brasileiros, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, ela do lar, ele médico,
portadores das carteiras de identidade [...] doravante denominados simplesmente
OUTORGADO, independente do gênero e número, têm entre si contratado o
compromisso de compra e venda do imóvel adiante identificado, nos termos a seguir
estipulados.
1 - DO OBJETO DO CONTRATO 1.1.- Objeto do contrato: O objeto do presente
contrato é o apartamento n° 1204, com direito a 01 (uma) vaga de garagem, de n° 54,
localizada no pavimento semi-enterrado. do edifício residencial denominado
"VANGUARDA JARDINS", situado nesta cidade na rua Dom Bosco n° 89 - Icaraí. e
sua correspondente fração ideal de 0,01141 sendo 0,01062 para o apartamento e
0,00079 para a vaga de garagem, do antigo lote de terreno n° 89-A do mencionado
logradouro, descrito e caracterizado na matrícula n°. 33798 do Cartório do 8o Ofício de
Justiça de Niterói/RJ. inscrito na matrícula n° 250.917-2 junto à Prefeitura Municipal de
Niterói/RJ.
[...]
3. - DO PREÇO, DA ATUALIZAÇÃO COMO CONDIÇÃO DO DIFERIMENTO E
DA FORMA DE AMORTIZAÇÃO
3.1. - Preço para pagamento imediato: O preço total pactuado para a compra e venda do
imóvel ora compromissado, para pagamento imediato, nesta data, é de R$705.126,42
(setecentos e cinco mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) adiante
convencionadas.
3 1 1 - Sinal e princípio de pagamento: R$ 645.126,42 (seiscentos e quarenta e cinco
mil cento e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) recebidos neste ato através de
moeda corrente.
3.1.2. R$60.000,00 (sessenta mil reais) através de 01 (uma) parcela com vencimento em
25/06/2015.
3.2. - Caso o OUTORGADO opte pelo pagamento de parte do saldo do preço ajustado
através de financiamento imobiliário junto a agente financeiro integrante do SBPE,
deverão ser observadas as seguintes condições.
[...]
3.2.2. - Caso o OUTORGADO não obtenha financiamento imobiliário para pagamento
do saldo do preço, deverá efetuar o pagamento do saldo devedor de uma só vez, à vista
ou, desde que aprovado pela OUTORGANTE, através da celebração de Contrato
Particular de Financiamento, Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação
Fiduciária do Imóvel em Garantia, em até 72 (setenta e duas) parcelas mensais, iguais e
sucessivas que serão acrescidas de juros T.P. calculados a taxa de 12% ao ano desde a
presente data e atualizadas mensal e monetariamente como referido nas cláusulas
abaixo. GRIFEI
Assim, resta evidente que, ao contrário do que diz o impugnante, o instrumento de
contrato não comprova que o valor foi integralmente pago em 2015. Além de poder
simplesmente não ter sido cumprida a cláusula que determina o dia 25/06/2015 para
pagamento do restante, havia a previsão de celebração de contrato particular de
financiamento em até 72 (setenta e duas) parcelas, além da possibilidade de
financiamento imobiliário junto a agente financeiro integrante do SBPE, caso em que
deveria ser transcorrido todo o trâmite burocrático até a aceitação do financiamento.
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

Por outro lado, de acordo com as DIMOB enviadas pela JM Construções Ltda. e pela
Pendotiba Imobiliária Ltda., o Contribuinte pagou em 2016 o total de R$ 143.280,80:

De acordo com as regras do ônus da prova, diante da prova apresentada pelo Auditor
Fiscal, cabe ao Contribuinte o ônus de provar o fato impeditivo que alega, o que não
fez.
Quanto à alegação de que deveria, no mínimo, ser excluída a diferença entre o valor não
pago que consta no contrato (R$ 60.000,00) e o valor apurado, ela não pode ser acatada.
Como se vê no endereço que consta na DIMOB, somente se conecta diretamente ao
contrato pelo endereço o valor de R$ 88.140,80, que é compatível com o valor da
parcela faltante no caso de ter sido pedido financiamento. Trata-se de um prédio de
apartamentos, podendo ter sido negociada outra unidade.
Com relação à declaração de fl. 569, assinada por representante da empresa Pendotiba
Imobiliária Ltda., empresa da qual a esposa do Contribuinte era sócia, ela não tem valor
probatório absoluto. Paulo Osternack Amaral assim leciona sobre a força probante de
documento particular, inclusive com menção a jurisprudência do STJ:
III. Eficácia probatória do documento particular
O documento particular não tem fé pública em relação â regularidade da sua formação,
pois não emanou de um agente público. Logo. não haverá presunção legal de
regularidade do ato. O documento particular poderá conter declaração de ciência em
relação a determinado fato. Nesse caso, ele fará prova da declaração, mas não do fato
declarado. Significa dizer que o documento prova apenas a existência da declaração
nele constante, mas não prova que o seu conteúdo é verdadeiro. O conteúdo da
declaração (fato declarado) deverá ser provado de acordo com o regime geral de
distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373). Não se aplica ao fato declarado em
documento particular a presunção legal de veracidade (CPC. art. 374, inciso IV).
(...)
V. Julgados
Presunção relativa de veracidade das declarações
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

STJ
"[...] O documento particular faz prova da declaração, mas não do fato declarado: seu
conteúdo é invocável apenas em relação aos subscritores e não a terceiros: e que a
veracidade das declarações nele contidas é de natureza juris tantum. [...]" (STJ, 5a T.,
AgRg no Ag n° 1.088.781/ MG. Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 11/5/2009).
Ônus da prova em relação ao fato declarado
STJ
"[...] Quando a matéria devidamente alegada choca-se com a quitação passada no
contrato mediante documento particular cabe à parte o ônus de provar a veracidade
daquela alegação, eis que o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado. [...]" (STJ, 3a T.. REsp n° 1.918/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ de
16/4/1990, p. 2876).
(...)
O fato é que diante das DIMOB que ainda não foram modificadas, o Contribuinte não
apresentou prova inequívoca em contrário.
Considerando a identidade de fundamentos entre a impugnação administrativa e o
recurso voluntário acerca desse ponto, bem como por concordar com as razões da DRJ acima
transcritas, as adoto como razões de decidir e afasto os argumentos do recorrente com
fundamento no art. 57, § 3o, do RICARF.
Acrescento, ainda, que causa certo espanto a alegação de que o imóvel em questão
tenha sido pago com uma primeira parcela de R$ 645.126,42 sem que fosse deixado um registro
sequer da efetividade do pagamento. Mais suspeita ainda seria a ideia de que tal operação tenha
se dado em dinheiro em espécie em pleno ano de 2015, quando a tecnologia das instituições
bancárias evidentemente já permitia formas mais práticas e seguras de pagamento, as quais
permitem também a identificação de datas, valores, remetentes e destinatários.
8. Das multas aplicadas.
O recorrente repete a argumentação de sua impugnação administrativa,
entendendo que deve ser aplicada a multa do art. 44, II, “a”, da Lei no 9.430/96 ao invés daquela
prevista no art. 44, I, do mesmo diploma, em razão de seu caráter mais específico. Ainda, alega
que descabe a aplicação de multa de ofício cumulada com a multa isolada.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
A multa isolada foi aplica com fulcro na Lei no 9.430/1996, art. 44, II, "a":
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Por sua vez, o art. 8o da Lei no 7.713/1988, determina a obrigação de o sujeito passivo
do Imposto sobre a Renda Pessoa Física que receber de outra pessoa física ou de fontes
situadas no exterior rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na
fonte recolherem o imposto calculado conforme o art. 25 da mesma lei até o último dia
útil da primeira quinzena do mês subsequente ao da percepção de rendimentos.
A multa isolada tem como premissa a ausência do adiantamento mensal a que o
contribuinte é obrigado.
A multa de ofício está prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) GRIFEI
Assim, a multa de ofício tem como causa a falta de recolhimento do Imposto sobre a
Renda cujo fato gerador complexivo já se aperfeiçoou quando houver falta de
declaração ou declaração inexata.
A multa isolada independe de haver a omissão do valor sobre a qual incide na
Declaração de Ajuste Anual, além de ser devida mesmo quando não tenha sido apurado
imposto a pagar nessa declaração. Na verdade, a arrecadação mensal consiste em
sistemática de arrecadação, que prevê o adiantamento mesmo antes de ocorrido o fato
gerador, o que se dá no último dia do ano.
Deve ser destacado, ainda, que as bases de cálculo sequer necessariamente coincidem.
A multa de ofício incide sobre o imposto efetivamente devido ao final do ano, quando
se aperfeiçoou o fato gerador, ao passo que as antecipações mensais que devem ser
efetuadas não totalizam sempre o mesmo valor, uma vez que há despesas dedutíveis no
ajuste anual que não o são quando da apuração da base de cálculo para o carnê-leão,
como as despesas médicas e de instrução.
São condutas distintas, portanto, as que compõem o fato gerador de cada uma das
espécies de multa, não havendo bis in idem sancionatório no caso.
Ressalto, ainda, que há decisões do CARF pela aplicação cumulativa da multa de ofício
e da multa isolada em questão, como o Acórdão no 2202-004.139 (pela 2a Câmara / 2a
Turma Ordinária), sessão de 13/09/2017, cuja ementa segue:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
POSSIBILIDADE DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM ORDEM JUDICIAL.
LE COMPLEMENTAR 105/01.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 601.314/SP, submetido à
sistemática da repercussão geral prevista no art. 543-B do CPC/73, concluiu pela
constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar n° 105/00.
LANÇAMENTO. NULIDADE EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE
INTERPOSTA PESSOA. IMPROCEDÊNCIA
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

Não há que se falar em nulidade do lançamento em virtude da ausência de citação de
pessoa jurídica cuja existência foi desconsiderada no trabalho fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR MEIO DE
PESSOAS INTERPOSTAS.
Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis por intermédio de
pessoas jurídicas e físicas interpostas e não os ofereceu à tributação nas correspondentes
declarações de ajuste anual, resta confirmada a omissão de rendimentos apurada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
É devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, aplicada
concomitantemente com a multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a
menor de imposto, apurado no ajuste anual, eis que o dispositivo legal cabível tipifica
duas condutas distintas. GRIFEI
MULTA QUALIFICADA (150%). INTERPOSTAS PESSOAS
"Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de
ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas." (Súmula CARF n° 34 -Vinculante).
O trabalho fiscal está calcado num encadeamento lógico de indícios convergentes que
levam à conclusão de que o sujeito passivo agiu dolosamente com o intuito de simular
negócio jurídico, criando empresas de fachada e se utilizando de interpostas pessoas, a
fim de ocultar o real beneficiário das receitas.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOA. NECESSIDADE DE IMPUTAÇÃO DO TRIBUTO
RECOLHO PELA PESSOA INTERPOSTA AOS VALORES LANÇADOS
No caso de desconsideração de pessoa interposta, os tributos por ela já recolhidos
deverão ser imputados aos tributos devidos pela pessoa física, exigidos no auto de
infração.
O CARF, na verdade, tem entendido que, com relação à cobrança cumulativa de multas,
com a edição da MP no 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de
pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a renda (75%). Esse
entendimento foi objeto da Súmula CARF n° 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Assim, se o ano-calendário fiscalizado é posterior à edição da Medida Provisória no
351/2007, o CARF entende poder ser aplicada a multa isolada em concomitância com a
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

multa de ofício, caso ambas sejam cabíveis. Por esse motivo, foi negado o recurso
voluntário no Processo no
10783.723568/2011-57:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis a título de Livro Caixa as despesas realizadas e escrituradas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, devidamente
comprovadas por documentação hábil e idônea. As deduções permitidas na legislação
tributária não poderão exceder à receita mensal da respectiva atividade, permitido o
cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente
de deduções, porventura existente no final do ano-base, não será transposto para o ano.
MULTA
ISOLADA
DO
CARNÊ-LEÃO
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF 147.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na Lei
11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão,
independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período, da multa de ofício
pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste
anual, nos termos da Súmula CARF 147. GRIFEI
Recurso Voluntário Negado.
(CARF, Processo no 10783.723568/2011-57, Acórdão no 2301-007.031 – 2a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 05 de fevereiro de 2020)
Em face do exposto, não podem ser aceitas as alegações do Contribuinte relativas às
multas aplicadas.
Considerando a identidade de fundamentos entre a impugnação administrativa e o
recurso voluntário acerca desse ponto, bem como por concordar com as razões da DRJ acima
transcritas, as adoto como razões de decidir e afasto os argumentos do recorrente com
fundamento no art. 57, § 3o, do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo o
lançamento formalizado por meio do Auto de Infração vinculado ao MPF no
07120200.2019.00239, nos termos da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2301-010.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720327/2020-00

Fl. 1853
DF CARF MF
Original